Tribunal: TJPA
Processo: 0800311-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10897 - Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800311-88.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ROBERTO KATAOKA OYAMA

AUTORIDADE COATORA: 13 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.
EDCrim
0800311-88.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0803922-78.2021.8.14.0401

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE/IMPETRANTE: FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA OAB/PA 12.131

PACIENTE:

ROBERTO KATAOKA OYAMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DE BELEM – PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART.2, INCISO II, DA LEI Nº. 8.137/910. ESCLARECIMENTOS SOBRE A NECESSIDADE DE EMENDA A INICIAL. AFERIÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE GRAVE DANO À COLETIVIDADE. AMBIGUIDADES NÃO CONFIGURADAS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NA DECISÃO RECORRIDA. CAPITULAÇÃO PENAL CONTIDA NA DENÚNCIA. REFORMA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. VICIOS APONTADOS. INEXISTÊNCIA. ACORDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. EDCrim 0800311-88.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0803922-78.2021.8.14.0401

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE/IMPETRANTE:

FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA OAB/PA 12.131

PACIENTE: ROBERTO KATAOKA OYAMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DE BELEM – PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo impetrante
Filipe Coutinho da Silveira
em favor do paciente
ROBERTO KATAOKA OYAMA
, visando a integração do acordão id 12903692 proferido por esta Seção de Direito Penal que resultou na denegação da ordem de
habeas corpus
impetrada pelo ora embargante (id 12343923).

Nas suas razões, o embargante apontou supostas ambiguidades presentes no acordão que, segundo ele, demandam saneamento, razão pela qual formulou pedido de reforma nos seguintes termos:
i)

esclarecer se a denúncia-crime deve ser corrigida de forma a afastar a incidência do art. 71 do CP, na medida em que foi reconhecido que a contumácia se constitui em elementar do tipo penal (art. 2º, II da Lei 8137/1990)
; e
ii) uma vez que a decisão não é clara quanto a configuração do art. 12, I da Lei 8.137/1990, especialmente, por não demonstrar a presença dos requisitos fixados pelo STJ
,
pugna-se pela aplicação de efeitos infringentes/modificativos para, uma vez afastada a ambiguidade, reconhecer o declínio de competência, na medida em que o caso deve ser processado e julgado perante os Juizados Especiais Criminais, conforme competência jurisdicional constitucionalmente atribuída
.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando as razões recursais, verifico que os embargos de declaração não comportam acolhimento basicamente por duas razões.

Em primeiro lugar, não há ambiguidade a sanear, porque restou evidenciado no voto condutor do acordão embargado que a discussão em torno da incidência, ou não, do art. 71
[1]
do CP, constitui circunstância irrelevante para o julgamento da ordem impetrada, uma vez que foi expressamente narrada na denúncia circunstância agravante (grave dano à coletividade, nos termos do art. 12, inciso I
[2]
, da Lei nº. 8137/90) que, em tese, elevará a pena máxima cominada ao delito imputado ao embargante acima do patamar de 02 (dois) anos, afastando peremptoriamente a competência do Juizado Especial Criminal.

Portanto, está claro que o fato de haver circunstância narrada na inicial apta a afastar a competência da vara especializada que, registro, não guarda nenhuma relação com o argumento utilizado pelo impetrante para combater o ato apontado como coator, torna despicienda qualquer consideração ou debate acerca da capitulação penal realizada pelo Ministério Público na peça acusatória.

Em segundo lugar, a aferição acerca da existência do grave dano à coletividade narrado na denúncia seguramente demandará adequada dilação probatória, de modo que não cabe a esta Seção antecipar valoração sobre a necessidade de emenda a inicial na via estreita do
habeas corpus
, o que, segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente poderia ser admitido em hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia
[3]
, não sendo este, a meu ver, o caso dos autos.

Com essas considerações, concluo que não resta evidenciada a necessidade de ação integrativa em relação ao acordão impugnado nos moldes pretendidos pelo recorrente, de sorte que os aclaratórios não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
conheço e

rejeito os embargos de declaração
, mantendo o acordão recorrido na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[2]
Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a metade as penas previstas nos arts. 1°, 2° e 4° a 7°: I - ocasionar grave dano à coletividade;

[3]
Por todos: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Conforme reiterada
jurisprudência
desta Corte Superior, o trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações estas que não constato caracterizadas na espécie
. 2. No caso, o paciente seria um dos responsáveis por fazer contato e contratar os executores do crime, a mando de outros três corréus. Logo, a acusação formalizada pelo Ministério Público preenche os requisitos do art. 41 do
CPP
, pois, além da existência da prova do crime e de indícios suficientes de sua autoria, discriminou os fatos, em tese, praticados pelo agente, com todas as circunstâncias até então conhecidas, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa da acusação da conduta tipificada no delito descrito na peça acusatória. 3. A avaliação do contexto fático em que a conduta supostamente aconteceu depende do transcorrer do processo-crime, de modo que é indevido o encerramento prematuro da persecução penal em relação ao réu, porquanto a elucidação da autoria delitiva e da pormenorização dos fatos só poderá ocorrer ao final da instrução processual. 4. O juízo de mérito sobre a materialidade e a autoria delitivas demandaria o exame das provas eventualmente colhidas ao longo da instrução criminal, o que é inviável na via estreita da ação constitucional, dada a necessidade de dilação probatória. 5. Agravo regimental não provido (STJ – AgRg nos EDcl no RHC 91.276/BA, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe
14/08/2020).

Belém, 06/08/2023